Tribunal: TJSP
Processo: 1503422-74.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Alegação preliminar de nulidade afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Alegação preliminar de nulidade afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - Materialidade do delito não demonstrada - Ausência de laudo pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo e/ou das munições apreendidas - Absolvição decretada.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena mitigada somente em razão da absolvição de um dos ilícitos - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1503422-74.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARCOS SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitada a preliminar de nulidade, deram parcial provimento ao recurso
a fim de absolver o acusado Marcos Santos da Silva da prática do delito previsto
nos artigos 14, caput, da Lei no 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal; preservada, no mais, a r. sentença recorrida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503422-74.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
2/9
Apelação c/Revisão no 1503422-74.2018.8.26.0228
Juízo de origem: 1a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo
- SP
Apelante: Marcos Santos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Maria Fernanda Belli
Voto no 12.697
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Alegação preliminar de nulidade afastada - Mérito - Autoria e
materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais
firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para
dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto
probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO
E
DE
MUNIÇÕES
DE
USO
PERMITIDO
-
Materialidade do delito não demonstrada - Ausência de laudo
pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo
e/ou das munições apreendidas - Absolvição decretada.
APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL -
Pena mitigada somente em razão da absolvição de um dos ilícitos
- Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
182/188, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Marcos Santos da Silva como incurso nas penas do artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, em concurso material com o artigo 14, caput, da Lei no
10.826/03, a cumprir, em regime inicial fechado, 08 (oito) anos de reclusão, mais
o pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando, primeiramente, a
nulidade do feito, sob o argumento de que as provas são ilícitas, já que não havia
mandado para realização de busca no imóvel. Argumenta, ainda, a inexistência
de laudo a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo e também das
munições apreendidas. No mais, requer a absolvição por falta de provas. Do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503422-74.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
3/9
contrário, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação do redutor
do § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas; a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, além da fixação de regime prisional mais
brando (fls. 205/243).
O recurso foi recebido (fls. 192) e regularmente contrariado
(fls. 246/251).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 260/268).
É o relatório.
Inicialmente, insta observar que a preliminar de nulidade não
merece acolhida.
Isto porque, após abordarem o filho do acusado, os policiais
deslocaram-se à residência a fim de confirmar a identidade daquele. Contudo, ao
notar a presença da polícia, o réu demonstrou nervosismo, razão pela qual os
policiais solicitaram o ingresso no imóvel, o que foi autorizado pela genitora do
apelante.
Dessa maneira, o acusado já tinha em depósito os
entorpecentes para venda, comportamento este que configura o tráfico, pois,
como se sabe, tal delito se consuma com a prática de qualquer uma das
condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, que, se
preexistentes à atuação policial, legitimam a prisão em flagrante e tornam
dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão.
Afasta-se, portanto, a prejudicial arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503422-74.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
4/9
No mais, o recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Marcos Santos
da Silva, no dia 03 de dezembro de 2018, por volta de 15 horas, na Rua Macário
da Rocha no 170, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, guardava, para fins de
tráfico, 310 (trezentos e dez) porções com 258 gramas (peso líquido) de cocaína,
47 (quarenta e sete) porções com 12,2 gramas (peso líquido) de crack e 235
(duzentos e trinta e cinco) porções com 498 gramas (peso líquido) de maconha,
substâncias estas entorpecentes, causadoras de dependência física ou psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além
de 05 (cinco) galões com 57,9 litros de "lança-perfume", e mais 261 (duzentos e
sessenta e um) frascos com 7,35 litros de "lança-perfume".
É dos autos, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima
descritas, o acusado Marcos Santos da Silva possuía e mantinha sob a sua
guarda, 01 (um) revólver, calibre 380, de uso permitido, além de 16 (dezesseis)
munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
A materialidade do delito de tráfico está consolidada pelo
boletim de ocorrência de fls. 08/15, apreensão descrita a fls. 48/53, laudo de
constatação de fls. 18/30, e exame químico-toxicológico de fls. 138/147, que
evidenciou a presença de tetrahidrocanabinol, responsável pelos principais
efeitos farmacológicos da maconha, e também forneceu resultado positivo para
cocaína, reconhecendo, ainda, a presença do tricloroetileno.
A autoria, em relação a esse ilícito, é igualmente
incontroversa.
Na delegacia, o acusado permaneceu silente (fls. 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503422-74.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
5/9
Em juízo, asseverou que foi incriminado injustamente, pois
não havia entorpecentes na sua residência (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 189).
Sucede, entretanto, que a versão por ele apresentada em
juízo, além de inconsistente, não está em consonância com as demais provas dos
autos.
Realmente, os policiais Leonardo da Silva e André Luiz, na
esteira do que disseram na fase extrajudicial, contaram em juízo que realizavam
patrulhamento de rotina, em local já conhecido pelo tráfico de entorpecentes,
oportunidade em que suspeitaram de um indivíduo e resolveram abordá-lo. Como
ele não portava qualquer documento, o conduziram até a residência para
confirmar os dados de identificação. Porém, o genitor dele (o réu), que morava no
cômodo debaixo, demonstrou nervosismo e foi para o fundo do imóvel. Em
seguida, a mãe do acusado autorizou o ingresso no local, onde encontraram
"lança-perfume", maconha, cocaína, crack, dinheiro, documentos, balanças de
precisão, caderno com anotações, embalagens para drogas, além de outros
petrechos. Indagado, o réu assumiu a propriedade dos entorpecentes (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 156 e 157).
O auto de fls. 48/53, por sua vez, dá conta que 310 (trezentos
e dez) porções de cocaína, 47 (quarenta e sete) porções de crack, 235 (duzentos
e trinta e cinco) porções de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, a quantia
de R$ 412,45 (quatrocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos), 01 (uma)
máquina seladora, 2.287 (dois mil duzentos e oitenta e sete) microtubos, 88
(oitenta e oito) frascos pequenos, 150 (cento e cinquenta) tampinhas, 3.000 (três
mil) saquinhos plásticos, 05 (cinco) galões com "lança-perfume", 261 (duzentos e
sessenta e um) frascos com "lança-perfume", além de cadernos com anotações
do tráfico, realmente foram apreendidos naquele dia, tal como relatado pelos
policiais em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503422-74.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
6/9
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira inequívoca, que o réu guardava as drogas apreendidas, quando foi
surpreendido e preso em flagrante pela polícia.
A quantidade e a forma como as drogas estavam
acondicionadas (258 gramas de cocaína, distribuídos em 310 porções; 12,2
gramas de crack, distribuídos em 47 porções; além de 498 gramas de maconha,
distribuídos em 235 porções - pesos líquidos, segundo laudo de fls. 18/30),
aliadas às circunstâncias da apreensão e à prova oral, não deixam margem a
dúvidas a respeito da sua destinação mercantil.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles
não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente
não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor
e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas
pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-
lo apenas por se tratar de policial.
De mais a mais, o acusado não fez prova alguma de que foi
vítima de uma "armação" por parte dos policiais que o prenderam em flagrante,
como por ele alegado em juízo, ônus que lhe competia, por força do disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal.
Não bastasse isso, não seria crível que os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503422-74.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
7/9
estivessem em poder da expressiva quantidade de drogas, além de material
utilizado para o fracionamento e embalagem de drogas, somente para atribuir a
propriedade dos entorpecentes a pessoa desconhecida e inocente.
Por outro enfoque, importa consignar que o delito de tráfico
de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no
núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia
da droga em si para a sua caracterização.
Em suma, a procedência da acusação, pelo delito de tráfico
de entorpecentes, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
Relativamente ao delito da Lei de Armas, no entanto, entendo
que o réu deve ser absolvido, já que a materialidade desse ilícito não restou
comprovada, pois não há qualquer laudo pericial nos autos a fim de atestar a
potencialidade lesiva da arma e/ou das munições apreendidas a fls. 48/53.
Observe-se que o laudo pericial de fls. 167/179 indica que o
revólver "encontrava-se municiado com seis munições sendo que três
encontravam-se com espoletas picotadas, entretanto, não deflagradas quando
dos exames. Foram, ainda, encontradas dez munições íntegras dotadas de
inscrição 38 SPL CBC, sendo sete ogivais, duas pontas ocas de chumbo e uma
encamisada. Todas eram de fogo central dotadas de espoleta. Foram embaladas
junto com o revolver e suas munições sob lacre SPTC 337301 e entregues ao
Policial Militar encarregado pela preservação do local para ser entregue à
Autoridade Policial requisitante" (fls. 193).
Logo, não havendo conclusão quanto à potencialidade lesiva
da arma de fogo ou, ainda, de alguma das munições apreendidas, a absolvição
do acusado pelo delito do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03 é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503422-74.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
8/9
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A base foi corretamente elevada na fração de 1/5 (um quinto),
tendo em vista a natureza, variedade e quantidade de entorpecentes
apreendidos; sem alteração na etapa intermediária, ante a ausência de
circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas para o
acusado, resultando na pena final de 06 (seis) anos de reclusão, mais o
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso legal, para o delito de
tráfico, à míngua de outras modificadoras.
Apenas para que não fique sem registro, realmente não era
caso de se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33
da Lei Antidrogas, em razão da dedicação do réu à atividade criminosa do tráfico.
De fato, as circunstâncias do caso em apreço revelam que o
apelante não era iniciante na prática do comércio espúrio, pois, como bem
destacado na r. decisão recorrida, a ele competia o depósito e a preparação das
substâncias, incumbência certamente atribuída apenas àqueles que ostentam
posição relevante de confiança e hierarquia.
O regime inicial fechado também deve ser preservado, pois,
a despeito da extensão da pena corporal ora aplicada, a gravidade concreta do
delito, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendidos,
como já visto, demonstra maior periculosidade do réu, de modo a não permitir a
imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal);
ainda que não se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos
hediondos.
Pelo mesmo motivo, e principalmente em razão do montante
da pena carcerária estabelecida, o apelante não faz jus à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme também postulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503422-74.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
9/9
subsidiariamente pela sua defesa (cf. artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar de nulidade, dá-se
parcial provimento ao recurso a fim de absolver o acusado Marcos Santos da
Silva da prática do delito previsto nos artigos 14, caput, da Lei no 10.826/03, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; preservada,
no mais, a r. sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator